Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726139-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIAL SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, conforme requerido pela própria parte EPS Engenharia, Projetos e Serviços Ltda. (ID 28938732, parte final). Intime-se a parte Serial Sistemas Ltda - EPP para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator